Tribunal: TJDFT
Processo: 0723006-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723006-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA MARLENE DIAS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO INTER SA, LAUDICELIA FRANCA DE SOUZA E SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Marlene Dias Ferreira da Silva contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Brasília – DF que, nos autos da Ação de Reparação de Danos n° 0717988-81.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com os fundamentos a seguir transcritos: “Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por MARIA MARLENE DIAS FERREIRA DA SILVA em face de BANCO INTER S/A e outros. Observo que as custas de ingresso não foram recolhidas em face da alegação de miserabilidade jurídica. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora, para a concessão da gratuidade, não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira da parte. No caso, há elementos para afastar a presunção, em especial: natureza e objeto discutidos na causa; a autora reside em bairro nobre de Brasília. Na hipótese vertente, necessário se faz o controle judicial de modo a impedir que o benefício seja deferido indistintamente a quem dele não necessita. Da análise dos documentos que forem juntados, será possível averiguar se a parte tem ou não condições de arcar com as custas de ingresso, as quais, na Justiça do Distrito Federal, tem a modicidade por característica. Ademais, é comum, pela natureza e objeto desse tipo de lide, as partes pretenderem furtar-se aos ônus de eventual sucumbência. Posto isso, demonstre a parte autora a miserabilidade jurídica alegada, mediante a juntada de: a) cópia das folhas da carteira de trabalho constando o emprego e salário atuais (inclusive folha dos reajustes) ou comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Ressalto que, como o TJDFT é órgão da União, este Juízo utiliza como parâmetro para presumir a hipossuficiência a Resolução no 134, de 07 de dezembro de 2016, da Defensoria Pública da União, segundo a qual "Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais)", sem prejuízo da análise de documentos que comprovem a hipossuficiência mesmo daqueles com renda superior a tal valor. Caso insista no pedido de gratuidade, junte a guia de custas, para análise do valor devido em confronto com a renda comprovada. Alternativamente, venha aos autos comprovantes de recolhimento das custas de ingresso. Atente a Serventia que, em caso de recolhimento das custas iniciais ou (in)deferimento do pedido, deverá ser atualizada a marcação de gratuidade de justiça nos autos, no campo de cadastro das partes. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido.” A Agravante argumenta que, além de sua renda não ultrapassar o salário mínimo, seus compromissos financeiros são substantivos, incluindo faturas de cartão de crédito que totalizam R$ 1.546,04 com gastos atribuídos também aos seus filhos e vizinhos, que utilizam sua conta para efetuar transações. Junta, para tanto, diversos documentos bancários e uma certidão do INSS para comprovar a continuidade do benefício recebido. Ressalta que, em conformidade com o artigo 98 do CPC e o artigo 5o, LXXIV, da CF, bem como a Lei no 1.060/50, sua condição de hipossuficiência é evidente. Ainda menciona a Resolução no 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal, aplicável ao caso por analogia, que confirma tal condição quando a renda familiar mensal não superar cinco salários mínimos e não possuir patrimônio relevante. A Agravante requer o reconhecimento da alegada hipossuficiência e a consequente concessão de gratuidade de justiça. Em caráter urgente, solicita que seja concedido efeito suspensivo ativo ao Recurso para evitar a extinção do processo principal por falta de pagamento das custas iniciais, conforme possibilita o art. 1.019, I, do CPC. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo obter justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relatos, pretende a Agravante que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade do benefício é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. Ocorre que os documentos acostados aos autos comprovam que a Agravante percebe aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês e arca com diversas despesas domésticas que consomem praticamente tudo o que recebe. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao recurso, para conceder gratuidade de justiça à Agravante. Fica dispensada a intimação do Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi citado. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora